Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE LOTE, CRITÉRIOS DE NOTIFICAÇÃO E DIREITO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigação do proprietário de manter lote em condições sanitárias adequadas, com a possibilidade de intervenção do condomínio mediante notificação prévia. O embargante sustenta omissão quanto ao prazo de cumprimento da decisão, ao que pode ser retirado na roçagem, à forma de notificação e à alegada violação ao direito de propriedade e à inviolabilidade de domicílio. Requer, ainda, prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos pontos levantados pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins exclusivos de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC admite embargos de declaração apenas para suprir omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos questionados.
4. O acórdão consignou que a obrigação de manutenção do lote tem caráter contínuo, não comportando prazo fixo, pois a eficácia da sentença se projeta ao longo do tempo, cabendo ao condomínio intervir sempre que necessário.
5. Não há omissão quanto aos critérios de manutenção, já que o julgado destacou a necessidade de manter o terreno limpo, com poda, roçagem e sem acúmulo de sujeira ou água, o que não impede a formação de jardim desde que mantidas condições adequadas.
6. Também não há omissão quanto à notificação, pois restou fixado que o condomínio deve notificar o condômino por e-mail com antecedência mínima de um mês, cabendo ao proprietário manter seus dados atualizados.
7. Quanto ao direito de propriedade e à inviolabilidade do domicílio, o acórdão esclareceu que tais garantias não são absolutas, cedendo diante do interesse público e do uso anormal da propriedade, além de destacar que a proteção à inviolabilidade de domicílio se aplica a locais com habitação, o que não ocorre no lote desocupado.
8. O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, pois o art. 1.025 do CPC já considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, inexistindo interesse processual quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão sanável por embargos de declaração é apenas a que recai sobre ponto relevante não enfrentado no julgado.
2. A obrigação de manter lote limpo e em condições sanitárias é contínua, não sujeita a prazo fixo, e autoriza intervenção do condomínio quando descumprida.
3. O direito de propriedade e a inviolabilidade do domicílio não têm caráter absoluto e cedem diante do interesse público e da proteção coletiva.
4. O prequestionamento não justifica o manejo de embargos de declaração desacompanhados de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.013; 1.022, II; 1.025. CF/1988, art. 5o, XXII e XI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023.

(e)